Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. TEMA REPETITIVO N. 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SUSPENSÃO ATÉ A COMPATIBILIZAÇÃO OU CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que reconverteu a pena restritiva de direitos (PRD) em pena privativa de liberdade (PPL), em razão da impossibilidade de seu cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade anterior.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há reconversão automática da pena restritiva de direitos (PRD) superveniente no curso de pena privativa de liberdade (PPL).
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1106, firmou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." (REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).
4. Na formação do precedente vinculante (Tema 1106), o Superior Tribunal de Justiça procedeu à diferenciação entre: (i) a situação em que o apenado cumpria pena restritiva de direito e sobreveio pena privativa de liberdade - hipótese regida pelo artigo 44, §4o, art. 45 e incisos, ambos do Código Penal e artigo 181, §1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal, e com reconversão automática; e (ii) a situação em que o apenado cumpria pena privativa de liberdade e sobreveio pena restritiva de direito - hipótese sem expressa regulamentação legal e na qual, portanto, não pode haver a reconversão automática, sob pena de interpretação extensiva prejudicial e ofensa à coisa julgada.
5. Demonstrado que as penas restritivas de direito são posteriores à pena privativa de liberdade em cumprimento, impõe-se a cassação da decisão agravada com a consequente suspensão do cumprimento e do prazo prescricional das penas alternativas relativas à execução em referência, até que haja a possibilidade de execução simultânea com as penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente resgatadas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.